Tribunal: TJSP
Processo: 2181210-52.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Falta de vagas no regime semiaberto. Pleito de concessão de prisão albergue domiciliar até que se disponibilize vaga em estabelecimento compatível com o regime intermediário. Invocação da Súmula Vinculante no 56 do E. STF. Perda superveniente de objeto. Paciente transferido para o Centro de Progressão Penitenciária Pacaembu durante o trâmite do writ. Ordem

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Falta de vagas no regime semiaberto. Pleito de concessão de prisão albergue domiciliar até que se disponibilize vaga em estabelecimento compatível com o regime intermediário. Invocação da Súmula Vinculante no 56 do E. STF. Perda superveniente de objeto. Paciente transferido para o Centro de Progressão Penitenciária Pacaembu durante o trâmite do writ. Ordem prejudicada.